Tribunal: TJPA
Processo: 0000503-19.2019.8.14.0057
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. TR?FICO DE DROGAS. RECURSO MINIST?RIO P?BLICO. AUMENTO DA PENA-BASE. INADEQUA??O. EXCLUS?O DA CAUSA DE DIMINUI??O DO ?4? DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inexistindo an?lise equivocada das circunst?ncias judiciais do art. 59 e sendo estas julgadas favor?veis ao sentenciado, n?o h? que se falar em aumento da pena base.2 Sendo o r?u prim?rio, sem registro de antecedentes criminais e n?o havendo provas nos autos de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organiza??o com essa finalidade, deve ser mantida a senten?a que reconheceu e aplicou a causa de diminui??o de pena prevista no art. 33, ? 4? , da Lei 11.343 /06.3. Recurso conhecido e desprovido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000503-19.2019.8.14.0057
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA ACENILDO BOTELHO PONTES)
APELADO: JOSÉ AILTON SANTIAGO DOS SANTOS (ADVOGADO TERCYO FEITOSA PINHEIRO OAB/PA Nº 22.277)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUMENTO DA PENA-BASE. INADEQUAÇÃO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inexistindo análise equivocada das circunstâncias judiciais do art. 59 e sendo estas julgadas favoráveis ao sentenciado, não há que se falar em aumento da pena base.
2

Sendo o réu primário, sem registro de antecedentes criminais e não havendo provas nos autos de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização com essa finalidade, deve ser mantida a sentença que reconheceu e aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º , da Lei 11.343 /06.
3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento aos apelos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 29 de março de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000503-19.2019.8.14.0057
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA ACENILDO BOTELHO PONTES)
APELADO: JOSÉ AILTON SANTIAGO DOS SANTOS (ADVOGADO TERCYO FEITOSA PINHEIRO (OAB/PA Nº 22.277)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do Promotor de Justiça Acenildo Botelho Pontes, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA que condenou o recorrido às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão (substituída por duas penas restritivas de direito), sob o regime inicial aberto e ao pagamento de 170 dias-multa, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33 da lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público, contesta, exclusivamente, a dosimetria da pena, pleiteando, em suma, que a reprimenda seja fixada de modo proporcional à gravidade do crime praticado, devendo a sanção inicial, ao seu modo de ver, ser fixada acima do patamar mínimo, ante a existência de vetores judiciais do art. 59 do Código Penal desfavoráveis ao acusado, além da exclusão da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazoando o recurso, o sentenciado José Ailton Santiago dos Santos, refuta a alegações do recorrente, defendendo o seu total desprovimento.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo conhecimento e não provimento do recuso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 29 de março de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0000503-19.2019.8.14.0057
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA ACENILDO BOTELHO PONTES)
APELADO: JOSÉ AILTON SANTIAGO DOS SANTOS (ADVOGADO TERCYO FEITOSA PINHEIRO OAB/PA Nº 22.277)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao cabimento e tempestividade, conheço.

O apelo se insurge tão somente quanto à dosimetria da pena procedida na sentença condenatória - postulando especificamente o aumento da pena-base fixada e a exclusão da causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 -, motivo pelo qual, visando melhor dirimir a questão, entendo necessário reproduzir fragmentos da mencionada decisão:
¿A) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06): Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 e 42 da Lei 11343/2006.
1) Culpabilidade: a reprovabilidade da conduta do agente é inerente ao tipo, portanto, neutra; 2) Antecedentes: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não

sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ. 3) Conduta Social: diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social. In casu, não é possível vislumbrar nos autos, motivo pelo qual deixo de valorar referida circunstância; 4) Personalidade do Agente: condiz ao caráter ou à índole do acusado, também verifico que não consta nos autos provas de que o acusado tenha inclinações para o crime, até porque não há meio seguros e disponíveis para aferir tal condição. 5) Motivo do Crime: é identificável como desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal. 6) Circunstâncias do Crime: estão relatadas nos autos, sendo estas não extrapolam à normalidade do tipo; 7) Consequências do Crime: é inerente ao delito de tráfico de drogas, que é capaz de causar grande lesão a sociedade; 8) Comportamento da Vítima: deixo que apreciar, pois incabível no caso em voga
. Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, anoto ainda que a natureza da droga por ser maconha, a qual entre as substâncias entorpecentes é a que traz menores malefícios, além da quantidade apreendida com o acusado,
diante da inexistência de elementos desfavoráveis quanto a personalidade e conduta social do agente induzem à fixação da pena base em 05 (cinco) anos e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do artigo 43 da Lei nº 11.343/2006, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado. B)
2ª Fase: Circunstâncias Legais: B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais: No que tange à segunda fase da dosimetria legal, não concorrem nenhuma causa atenuante ou agravante, razão pela qual fixo mantenho a pena intermediária no patamar fixado anteriormente.
C) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição: Na última das fases de dosimetria da pena não há causa de aumento de pena, porém, resta presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11343/2006. Assim, para que seja configurado o que a doutrina define como tráfico privilegiado, que nada mais é que a aplicação da causa de diminuição de pena, há de ser observada a presença de alguns requisitos, in verbis: (...) § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Compulsando os autos, verifico que o réu é primário, não possui antecedentes criminais que o desabone e não restou provado ou se tem notícias que se dedique às atividades criminosas e não restam provas nos autos que também integre à organização criminosa, fazendo jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Portanto, considerando as circunstâncias do caso e a quantidade de droga apreendida, reduzo a pena-base em fração máxima (2/3) de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 330 (trezentos e trinta) dias-multa, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas
. Não havendo outras causas de diminuição ou de aumento de pena, fixo a pena tornando-a CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL em 01 (um) ano e 08 (oito) de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo então vigente, o qual deverá ser atualizado por ocasião da execução (CP, art. 49, §§1º e 2º).¿. (grifei).

Como é de conhecimento geral, a vinculação jurídica à aplicação da pena encontra suas balizas no preceito secundário do tipo e, dentro deste, no princípio da proporcionalidade, o qual, ante o rol de direitos e garantias insculpidos na Constituição da República, revela-se com uma dupla função: a obrigação de proteger os bens jurídicos de forma suficiente e a proibição de aplicação da pena em excesso.

Outrossim, a edificação da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, embora esta em sentido fraco, não havendo no nosso ordenamento positivo rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.

Desse modo, compete às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar a reprimenda, cabendo aos Tribunais e Cortes Superiores, no exame da dosimetria em grau recursal, tão somente, em caráter excepcional, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios adotados, corrigindo teratologias eventualmente existentes.

Fixadas tais premissas, entendo que, no caso, deve ser julgado improcedente o pleito de aumento da pena-base fixada, mostrando-se o julgado irretocável, uma vez que o magistrado
a quo
, acertadamente, fundamentou e individualizou a primeira etapa da dosimetria, em estrita obediência ao disposto no art. 59 do Código Penal.

Com efeito, constato que foram expostos adequadamente os motivos que o levaram a não negativar quaisquer dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo demonstrada a desnecessidade de uma maior censura na prática criminosa, razão pela qual se mostra escorreita a aplicação da sanção inicial nos moldes fixados, não havendo, neste ponto, repiso, como se acolher o pleito de aumento requerido pelo Ministério Público.

Por último, com relação ao pedido de exclusão da minorante do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, entendo que o Juízo
a quo
laborou acertadamente em reconhecê-la, porquanto o recorrido preenche os requisitos legais do mencionado dispositivo, fazendo jus a redução no seu grau máximo (2/3).

Ademais, é oportuno assinalar que as circunstâncias fáticas do caso concreto não permitem a conclusão que o recorrido se dedicava a atividades criminosas, sobretudo considerando não possuir qualquer outra condenação criminal em seu desfavor.
Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
para conhecer do recurso interposto e julgá-lo improcedente,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus fundamentos.
É como voto.
Belém, 29 de março de 2021.

Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator